Tribunal: TJBA
Processo: 8010678-76.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010678-76.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MISLANE PINHEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA ISABEL DA SILVA CAMPODONIO ELOY

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010678-76.2020.8.05.0080, em que figuram como embargante ITAU UNIBANCO S.A. e como embargado MISLANE PINHEIRO DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
REJEITAR
os presentes embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.